Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701822-59.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NEIRE ALICE SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença (ID 21205041) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Neire Alice Silva, julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal “a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do tratamento farmacológico pretendido pelo autor, conforme prescrição médica”. Diante do desprovimento do apelo (ID 24514219) e dos aclaratórios (ID 26374941) o apelante interpôs Recurso Extraordinário (ID 27747991). Alega que o acórdão recorrido não acatou a tese de incompetência da Justiça Comum em razão de litisconsórcio passivo necessário com a União e deixou de aplicar entendimento do STF no Tema n. 793. Nos termos no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, a Presidência deste Tribunal encaminhou os autos para esta relatoria a fim de perquirição acerca de possível juízo de retratação. É o breve relato. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Neire Alice Silva em desfavor do Distrito Federal, com objetivo de compelir o réu a fornecer-lhe a medicação não padronizada Ocrelizumabe (Ocrevus), nos termos da prescrição médica anexada à exordial. Na sentença, foram julgados procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido “à obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do tratamento farmacológico pretendido pelo autor, conforme prescrição médica”. O apelo interposto pelo Distrito Federal foi desprovido. O acórdão atacado rejeitou a preliminar litisconsórcio passivo necessário com a União. Isso porque, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal e com o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855178 (Tema n. 793) não há responsabilidade exclusiva, mas sim solidária entre os entes federativos, sendo desnecessário o litisconsórcio passivo entre a União e o Distrito Federal. Veja-se: Tema n. 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” O entendimento fixado no julgamento dos embargos de declaração do citado Recurso Extraordinário, com acórdão publicado em 16/04/2020, é retratado na seguinte ementa: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED. Tribunal Pleno. Relator(a): Min. LUIZ FUX. Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN. Publicação: 16/04/2020). Infere-se dos julgados do c. STF que o tratamento médico adequado aos necessitados é de responsabilidade solidária dos entes federados, sendo que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Além disso, asseverou-se que somente as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Esse não é o caso dos autos, em que os medicamentos requeridos são registrados pela ANVISA. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 181882 - SC (2021/0262291-1) DECISÃO. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo Federal da Quarta Vara de Florianópolis/SC em face do Juízo de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública de Florianópolis/SC, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 5018415-90.2021.404.7200, proposta por Isadora de Araújo Bosco Pacheco em face do Estado de Santa Catarina e do Município de Florianópolis/SC, objetivando o fornecimento dos medicamentos "insulinas tresiba e humalog lispro, dos equipamentos necessários para a medição da glicemia (tiras, agulhas e lancetas), bem como a terapia com sistema de infusão continua de insulina minimed 640g (bomba de insulina) e seus insumos, todos, de uso continuo, pelo período, forma e quantidade que se fizerem necessários (orçamentos e receitas anexos a exordial)" (fls. 07/26e). Ajuizada perante o Juízo estadual, o qual proferiu decisão determinando a inclusão da União no polo passivo e declinou da competência ao Juízo federal, porquanto entende que a formação de litisconsórcio passivo entre os integrantes do SUS nas demandas de fornecimento de medicamento é obrigatória, pois a responsabilidade é solidária, sendo devido incluir o ente federal por determinação do Juízo Estadual (fls. 595/597e). O Juízo federal suscitou o conflito de competência, uma vez que a formação de litisconsórcio passivo entre os entes federados nas demandas de fornecimento de medicamento é facultativa, pois a responsabilidade é solidária, sendo a presença do ente federal obrigatória apenas quando não houver registro na ANVISA, e que a autora escolheu não litigar contra a União, incluída no polo passivo por determinação do Juízo Estadual, o que afasta a competência da Justiça Federal (fls. 613/616e) (...) É o relatório. Decido. (...) Tratando-se de incidente instaurado entre juízos vinculados a tribunais diversos, conheço do presente conflito de competência, nos termos do art. 105, I, d, da Constituição da República. Consoante inteligência do art. 109, I, da Carta Política, como regra, a competência da Justiça Federal, em matéria cível, é estabelecida em razão da pessoa, abrangendo as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. De fato, cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que as ações relativas à assistência à saúde pelo Sistema Único de Saúde (fornecimento de medicamentos) podem ser propostas em face de qualquer dos entes componentes da Federação Brasileira (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), sendo todos legitimados passivos para responderem a elas, individualmente ou em conjunto. No caso, Isadora de Araújo Bosco Pacheco ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer n. 5018415-90.2021.404.7200, em face do Estado de Santa Catarina e do Município de Florianópolis/SC, objetivando o fornecimento de medicamentos fornecimento de medicamento não incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME – (fls. 7/26e). Ajuizada perante o Juízo estadual, o qual proferiu decisão determinando a inclusão da União no polo passivo e declinou da competência ao Juízo federal, porquanto entende que a formação de litisconsórcio passivo entre os integrantes do SUS nas demandas de fornecimento de medicamento é obrigatória, pois a responsabilidade é solidária, sendo devido incluir o ente federal por determinação do Juízo Estadual (fls. 595/597e). O Juízo federal suscitou o conflito de competência, uma vez que a formação de litisconsórcio passivo entre os entes federados nas demandas de fornecimento de medicamento é facultativa, pois a responsabilidade é solidária, sendo a presença do ente federal obrigatória apenas quando não houver registro na ANVISA, e que a autora escolheu não litigar contra a União, incluída no polo passivo por determinação do Juízo Estadual, o que afasta a competência da Justiça Federal (fls. 613/616e): (...) O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o chamamento ao processo da União pelo Estado "revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida" (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 607.381, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, DJ 17.6.2011). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE. VOTO CONDUTOR. MATÉRIA ESTRANHA AO CASO. DECOTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA IMPOSSIBILIDADE. Trata-se de Embargos de Declaração apresentados contra acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, que assim decidiu a matéria controvertida: "o chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde". 2. Merece reparo o voto condutor tão somente para decotar os trechos sem relação com o presente caso. 3. No mérito da controvérsia, esta Turma desproveu o recurso com fundamento claro e suficiente, e os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim. 4. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional (arts. 196 e 198, §1o, da CF) em Recurso Especial, mesmo que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeito infringente. (EDcl no REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 25/05/2016). Por fim, em que pese a orientação do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, no sentido da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis a saúde das pessoas, tendo o Juízo Federal decidido que não há interesse jurídico que justifique a presença da União no polo passivo da ação, não cabe ao Juízo Estadual reexaminar tal decisão, conforme estabelecem as Súmulas 150 e 254 desta Corte. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA REFERIDA DECISÃO PELO JUÍZO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SÚMULAS 150, 224 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Estadual 2a Vara da Fazenda Pública de Chapecó/SC em face do Juízo Federal da 2a Vara de Chapecó/SC em a ação ordinária, ajuizada visando o fornecimento do medicamento Anastrozol. A demanda foi ajuizada perante o Juízo Estadual que declinou sua competência para a Justiça Federal, ao argumento de que, tratando-se de medicamento não padronizado, era necessária a participação da União. O Juízo Federal, por sua vez, determinou a exclusão da União do polo passivo da demanda e a devolução dos autos ao juízo estadual de origem. Consignou que, havendo o registro na Anvisa do medicamento pleiteado, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário da União. Devolvidos os autos, o Juízo Estadual suscitou o presente conflito negativo de competência, por entender que o Juízo competente para o processo e julgamento é o Juízo Federal da 2a Vara de Chapecó/SC, pois o fornecimento de tratamentos não padronizados é de responsabilidade da União. 2. Efetivamente, dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal, que cumpre aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho". Assim, para que esteja caracterizada a competência da Justiça Federal é necessária a efetiva presença de alguma dessas pessoas na relação processual, figurando, necessariamente, na condição de autor, réu, assistente ou opoente. 3. A conclusão da Justiça Federal no sentido de que a União é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito foi equivocadamente questionada pelo Juízo Estadual, de modo que incide ao caso o contido nas Súmulas 150/STJ ("Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas"), 224/STJ ("Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito de competência"); 254/STJ ("A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual"). 4. Destaque-se que o fato de o presente processo envolver o fornecimento de medicamentos não altera a conclusão de que a competência para julgamento do processo é da Justiça Estadual ante a exclusão da União do polo passivo da ação pela Justiça Federal. Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir." (AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 171.372/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/06/2020, DJe 03/08/2020). PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial. 2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio. 3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." 4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia. 5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. 6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda. 7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior. 2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo. 3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo. 4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUÍZO ESTADUAL. AÇÃO OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DA UNIÃO NO PRESENTE FEITO. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 150 E 254 DESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - No caso examinado, conforme relatado, a ação foi ajuizada perante o Juízo Federal, que reconheceu a ilegitimidade passiva de parte da União e, em consequência, a incompetência da Justiça Federal. III - Enunciados das Súmulas 150 e 254/STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas."; "A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual". IV - Portanto, em que pese a orientação do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, no sentido da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis a saúde das pessoas, tendo o Juízo Federal decidido que não há legitimidade passiva que justifique a presença da União no polo passivo da ação, não cabe ao Juízo Estadual reexaminar tal decisão, conforme estabelecem as Súmulas 150 e 254 desta Corte. V - O inconformismo pautado na alegada necessidade de envio dos autos ao juízo competente não encontra no conflito de competência o remédio jurisdicional adequado, porquanto o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4 o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no CC 169.337/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 23/03/2020). Posto isso, nos termos do art. 955, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, conheço do conflito para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública de Florianópolis/SC. Após as providências cabíveis, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. REGINA HELENA COSTA Relatora (Ministra REGINA HELENA COSTA, 04/10/2021)." Em que pese o recorrente afirmar que a tese não verse apenas acerca dos medicamentos sem registro na ANVISA, supostamente abarcando também medicamentos não padronizados, a ementa e a redação do Tema n. 793 ressalvam apenas os medicamentos não registrados na ANVISA. Ressalte-se, ainda, que apesar das razões de decidir do voto condutor do Recurso Extraordinário mencionar a necessidade de inclusão da União em demandas de medicamento não incluído em políticas públicas para que possa indicar “o motivo da não padronização e eventualmente de análise de inclusão”, os presentes autos têm como escopo o fornecimento de medicamento à autora e não requerer a padronização ou inclusão em políticas públicas, o que justificaria a inclusão do ente federativo. Desta forma, o acórdão proferido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Remetam-se os autos à d. Presidência da Corte, em consonância com os artigos 1.029 do Código de Processo Civil e 279 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora